Tribunal: CARF
Processo: 10845.721006/2011-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lázaro Antônio Souza Soares
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.721006/2011-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.047 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
VOLCAFÉ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. GLOSA.
Nos termos do art. 82, parágrafo único, da Lei no 9.430/96, para que notas
fiscais consideradas inidôneas possam produzir efeitos tributários em favor de
terceiros interessados, o adquirente dos bens, direitos e mercadorias deve
comprovar a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento
destes.
VENDAS
DE
COOPERATIVAS.
BENEFICIAMENTO
DE
CAFÉ.
CRÉDITO INTEGRAL.
À época dos fatos geradores a que se referem o pedido de ressarcimento, as
vendas efetuadas pelas cooperativas que exercem cumulativamente as
atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial, relativamente aos
produtos classificados no código 09.01 da NCM para outras pessoas jurídicas
estão sujeitas ao pagamento do PIS e da COFINS, vez que essas vendas não
estavam sujeitas à suspensão das contribuições (art. 9o, §1o, II c/c art. 8o, §§ 6o
e 7o da Lei n.o 10.925/2004, antes da alteração dada pela Medida Provisória no
545/2011). Verificando-se que a sociedade cooperativa vende café beneficiado
por ela, se enquadra na exceção ao regime de suspensão das contribuições
sociais previsto no art. 9o da Lei no 10.925/2004. Desse modo, a saída deverá
ser tributada normalmente, fazendo jus a adquirente ao crédito integral.
A não incidência do PIS e da COFINS nas remessas de mercadorias realizadas
dos cooperados para a cooperativa (ato cooperativo, na forma do art. 79 da Lei
n. 5.764/1976) não significa que não há incidência das contribuições nas saídas
realizadas pela cooperativa (leia-se, entre a cooperativa e a pessoa jurídica
adquirente).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para conceder o crédito integral referente aos itens 1.2 e 1.3
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.721006/2011-05
Fl. 780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.047 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.721006/2011-05

do Relatório Fiscal, em substituição ao crédito presumido concedido. Vencido o conselheiro
Lázaro Antonio Souza Soares (relator), que negava provimento ao recurso. Designada para
redigir o voto vencedor a conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne – Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luís Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro
Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Ribeirão
Preto (DRJ-RPO):
Em 20/04/2007 a contribuinte identificada acima transmitiu Pedido Eletrônico de
Ressarcimento (PER) no 06567.54572.200407.1.5.09-0075 pleiteando crédito da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins Mercado Externo,
nos termos do §1o do art. 6o da Lei no 10.833, de 2003, apurado no 2o trimestre de 2006.
O montante solicitado foi de R$ 864.278,63.
Ao direito creditório a contribuinte vinculou declarações de compensação.
Às fls. 370/385 manifestou-se o Serviço de Fiscalização acerca do resultado do
procedimento aberto para análise dos créditos não cumulativos vinculados ao mercado
externo a que teria direito a contribuinte com relação ao período de apuração citado.
Em relatório detalhado, o responsável pelo procedimento resume a sequência de
intimações dirigidas à contribuinte e de respostas por ela prestadas, pontuando os
valores divergentes nas diversas planilhas apresentadas pelo sujeito passivo e as
cifras constantes dos DACONs. O auditor explicita ainda os seus critérios na
consideração da documentação utilizada para apuração das bases de cálculos dos
créditos e indica os valores que não poderiam ser admitidos como geradores de
crédito, recusando notas contabilizadas em duplicidade e com CFOP incorreto.
As glosas efetuadas pela auditoria sobre os créditos reivindicados tiveram ainda como
motivação a constatação de aquisições junto a pessoas jurídicas com situação
cadastral constante como “inapta”, “suspensa” ou “baixada” e a compra de café de
sociedades cooperativas em operações que, segundo a fiscalização, não dão direito
à apuração de crédito.
Também foram glosados créditos tomados sobre despesas que, por suas
características, não se incluiriam no conceito de insumo (Corretagem, Seguros,
Fl. 781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.047 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.721006/2011-05

Taxas de Entrada em Armazém, Taxa de Saída em Armazém e Despesas
Diversas).
Também foram glosadas as compras de grãos realizadas diretamente dos estoques
reguladores do poder estatal, efetuadas pela Companhia Nacional de
Abastecimento CONAB, que não sofreram incidência de contribuição na operação
de saída.
Em planilhas de fls. 388/417 são apresentados os cálculos de apuração e consolidado o
crédito admitido pela fiscalização relativo ao Cofins Mercado Externo no trimestre.
Concluída a auditoria, os autos foram encaminhados ao Seort da unidade de origem que
emitiu o Despacho Decisório de fls. 419/429, deferindo parcialmente o Pedido
Eletrônico PER para reconhecer créditos nos valores de R$ 100.472,72, R$ 63.209,00 e
R$ 117.138,31, respectivamente com relação aos meses de abril, maio e junho de 2006
(total de R$ 280.820,03). Esses montantes foram reduzidos do valor usado para
desconto da contribuição do período, resultando em crédito de R$ 143.244,55. As
compensações foram homologadas as compensações até o limite do crédito
reconhecido.
Cientificada do despacho decisório em 20/04/2012 (fl. 430), em 16/05/2012 a
interessada apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 445/470,
acompanhada dos documentos de folhas seguintes.
Inicialmente, identifica-se como pessoa jurídica cuja atividade preponderante é a
exportação de café cru, o que lhe dá direito a compensação dos créditos apurados no
âmbito do regime não cumulativo de PIS e de Cofins.
Depois de rememorar o histórico da legislação que rege a tributação do PIS e da Cofins,
contesta as glosas praticadas pela fiscalização.
Alega que a norma que instituiu o direito ao crédito de PIS/Cofins em toda cadeia
não faz diferença do tipo de pessoa jurídica que efetuou a venda. Chama a atenção
para o fato de que o inciso I do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002 e Lei no 10.833, de
2003, ao tratar das exceções à regra de apuração de crédito nas aquisições de bens
para revenda, não se refere àqueles não alcançados pela incidência da
contribuição, deixando clara a vontade do legislador de manter o direito a crédito
na cadeia, mesmo quando concedida uma vantagem ao vendedor, ainda mais vantagem
com amparo constitucional, como seria o caso das cooperativas.
E prossegue:
Assim, é irrelevante se a Sociedade Cooperativa adquiriu o café de terceiros
(créditos aceitos pela fiscalização) ou recebeu de cooperado para venda, não há
outro tratamento a ser dado pela adquirente a não ser o de compra de simples Pessoa
Jurídica.
Como se disse anteriormente, a norma não faz distinção quanto à existência de isenção
parcial de alguma das cadeias anteriores, sendo fato incontroverso que, mesmo a
vendedora se submetendo ao Lucro Presumido (art. 15, parágrafo 1o, III, letra “a”, da
Lei no 9.249/95, opção que é reconhecidamente uma isenção, há direito ao crédito
total de 9,25% de PIS/Cofins, como se a vendedora não fosse optante do benefício
fiscal.
Na sequência, a defesa discute a glosa de créditos tomados na aquisição de café dos
estoques reguladores do governo.
Diz a interessada:
Fl. 782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.047 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.721006/2011-05

No caso específico da CONAB, uma empresa pública, a Lei não exige dela o
recolhimento do PIS/Cofins, pois seu capital é integralmente da União Federal e
tributar suas operações seria onerar a atividade a que a própria União objetivou
privilegiar. Além disso, o resultado econômico seria o aumento do valor da fatura,
justamente o que quer evitar um órgão regulador de mercado, mas na prática, seria tirar
o dinheiro de um bolso e colocar em outro. Todavia, para fins de tributação do
PIS/Cofins, a norma não faz distinção do benefício que se deu a terceiros, nem a
natureza deste benefício, apenas há a garantia da tomada de crédito, que não
poderia ser afastada. Anote-se mais uma vez: não há qualquer relação com o
recolhimento do tributo pela vendedora com a tomada do crédito pelo comprador.
Na sequência, abrindo novo tópico, a manifestação de inconformidade questiona a
glosa de créditos apurados sobre aquisições de pessoas jurídicas havidas pela
fiscalização como inaptas.
Alega que a comprovação da operação de compra se dá não só pela apresentação
dos documentos fiscais correspondentes, mas também pela exibição da prova do
pagamento, do fechamento do negócio, de remessa da mercadoria ao armazém,
habilitação da empresa vendedora junto ao SINTEGRA e cartão de CNPJ. O cartão do
CNPJ certifica que as empresas vendedoras estavam regularmente habilitadas na
data da aquisição dos cafés, não se podendo imputar a atos negociais pretéritos os
efeitos da baixa do cadastramento posteriormente havida.
Nesse contexto, invoca sua boa-fé e a documentação que comprovaria que as
operações de compra efetivamente se realizaram. Destaca que até o texto do relato
fiscal reconhece não haver prova contra a contribuinte, mas que, mesmo assim, na
visão da auditoria, a ação da contribuinte deveria ser considerada como
fraudulenta, conclusão que impediria a tomada de créditos pela compradora em relação
às pessoas jurídicas posteriormente consideradas inabilitadas.
A Fiscalização não tem prova que macule as operações da Impugnante e por isso não
juntou nada aos autos do procedimento fiscal. Partindo da mera opinião, indícios e atos
de terceiros, para atingir ato regular praticado pela Impugnante, tomando-a como
fraudadora, ilícito penal que não poderia ser jamais apontado.
Diferentemente do que conclui a fiscalização, afirma que o negócio contratado foi
real e completo, tendo sido intermediado por corretor, pago o preço, entregue a
mercadoria que foi exportada pela interessada. Não existe nenhuma prova de que
a interessada sabia que a empresa vendedora era irregular.
Reforça que a fraude não pode ser presumida e que, portanto, toda a documentação
apresentada que comprova da efetividade do negócio jurídico derruba a lógica da
fiscalização, toda ela apoiada em mera subjetividade do agente público.
Em 27/03/2018 a contribuinte novamente veio aos autos solicitando a juntada de cópia
de acórdãos do CARF em julgamento de processos que estariam relacionados à matéria
discutida nos presentes. Nos julgados, o colegiado teria afastado as glosas referentes às
aquisições de pessoas jurídicas inaptas, inabilitadas ou suspensas e admitido os créditos
referentes às operações com cooperativas.
A 14a Turma da DRJ-RPO, em sessão datada de 16/04/2018, por unanimidade
de votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade. Não houve
oposição manifesta do contribuinte quanto às glosas relacionadas aos créditos calculados sobre
rubricas que, pela legislação não dão direito à apuração de créditos não-cumulativos. Foi exarado
o Acórdão no 14-83.323, às fls. 701/732, com a seguinte ementa:
CRÉDITOS. COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.
Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.047 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.721006/2011-05

Pessoa jurídica submetida ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep e Cofins não está impedida de apurar créditos relativos às aquisições de
produtos junto a cooperativas agroindustriais, observados os limites e condições
previstos na legislação.
AGROINDÚSTRIA. AQUISIÇÕES DE CAFÉ DE COOPERATIVAS. ATIVIDADE
PRODUTIVA. INSUMO. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVADE. CRÉDITO
BÁSICO. CRÉDITO PRESUMIDO.
O café utilizado como insumo, adquirido por empresa agroindustrial que produza
mercadorias destinadas à alimentação humana, de cooperativas que exercem
cumulativamente as atividades de padronização, beneficiamento, preparo e mistura para
definição de aroma e sabor (blend) ou separação dos grãos por densidade, com redução
dos tipos determinados pela classificação oficial, gera créditos básicos no regime da não
cumulatividade. Por outro lado, as vendas de insumos à agroindústria por cooperativas
que não tenham exercido as mencionadas atividades em relação ao café sujeitam-se à
suspensão de PIS e de Cofins, podendo o adquirente descontar créditos presumidos
calculados sobre o valor dos insumos adquiridos.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. BENS ADQUIRIDOS DA COMPANHIA
NACIONAL DE ABASTECIMENTO (CONAB). GLOSA.
Os valores referentes a insumos adquiridos da CONAB não geram créditos para o
adquirente no regime não cumulativo.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS
INAPTAS, BAIXADAS OU SUSPENSAS. GLOSA.
Glosa-se o crédito básico calculado sobre as aquisições de café de pessoas jurídicas cuja
inexistência de fato ou a incapacidade para realizarem as vendas foi comprovada em
processo administrativo que resultou no cancelamento ou suspensão da inscrição no
cadastro de pessoas jurídicas.
Entretanto, comprovada a efetiva aquisição da mercadoria, admite-se o crédito
presumido nos casos de produtos adquiridos de pessoas físicas como ocorre na espécie,
tendo em vista as conclusões alcançadas no âmbito de operações especiais de
fiscalização conhecidas como Robusta, Tempo de Colheita e Broca.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ-RPO em 11/07/2018
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 740), apresentou
Recurso Voluntário em 06/08/2018, às fls. 743/768, basicamente repisando os mesmos
argumentos da manifestação de inconformidade, porém deixando de recorrer da glosa
referente às aquisições dos estoques reguladores da CONAB, matéria sobre a qual a decisão
administrativa se tornou definitiva.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
I – DAS EMPRESAS HAVIDAS COMO INAPTAS
Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.047 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.721006/2011-05

Alega o Recorrente que não tinha como saber que as empresas que estavam no
mercado há anos, fazendo negócios com toda a praça de café, eram por qualquer razão,
inabilitadas, bem como que fez vasta prova da efetivação dos negócios.
Sustenta que “a prova vai além da mera apresentação do documento fiscal de
compra, prova de pagamento, prova do fechamento do negócio, prova de que a empresa estava
habilitada para operar junto ao ICMS (SINTEGRA), documento de remessa ao armazém
beneficiador, ficha cadastral da Junta Comercial, entre outros”, com suporte legal no art. 82,
parágrafo único, da Lei no 9.430/96:
13. Fulminando qualquer dúvida frente à regularidade do ato praticado pela Impugnante
na aquisição dos seus cafés, há ampla prova da atividade negocial, conforme
documentação anexa, além da farta documentação apresentada à fiscalização, relativas a
todas as notas fiscais glosadas pela fiscalização' (Docs n°s 4 a _). Destacam-se, dentre
outros documentos, os depósitos bancários efetivando o negócio; cópia do cartão de
CNPJ e do SINTEGRA do período; comprovante de fechamento do negócio, entre
outros.
Afirma ainda que “Se a farta documentação acostada aos autos não comprova a
lisura do negócio efetuado, deve o Fisco fazer melhor prova, já que a simples dúvida torna-se
imputação de prática de crime (fraude) e esta deverá ser fundamentada para que garanta o
necessário direito ao contraditório”.
O art. 82, § único, da Lei no 9.430/96, dispositivo legal em que se ampara o
Recorrente em sua defesa, estabelece o seguinte:
Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstos na
legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados, o
documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no Cadastro Geral de
Contribuintes tenha sido considerada ou declarada inapta.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o adquirente de
bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços comprovarem a efetivação do
pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens, direitos e mercadorias ou
utilização dos serviços.
Como se depreende da leitura deste comando legal, deveria o Recorrente, no
presente caso, ter comprovado a efetivação do pagamento do preço respectivo, assim como o
recebimento dos bens, de forma cumulativa, ou seja, deveria efetivar ambas as comprovações.
Entretanto, tal comprovação não foi realizada; não foram apresentados comprovantes do
pagamento do preço respectivo, e também não foi feita a comprovação do recebimento dos bens.
Com efeito, a Autoridade Fazendária identificou, no Anexo 03 (Quadro 03), às fls.
395/396, 69 notas fiscais emitidas por empresas havidas como inaptas e cujos documentos
emitidos foram considerados, consequentemente, inidôneos. Analisando os documentos
juntados às fls. 545/608, verifiquei a apresentação, pelo Recorrente, de 3 comprovantes de
transferência bancária, 7 conhecimentos de transporte rodoviário de cargas e os respectivos 7
tickets de pesagem, cópias das 7 notas fiscais referentes a estes conhecimentos de transporte, 3
cartões de CNPJ, 3 extratos do SINTEGRA e 2 cópias de documento de registro na Junta
Comercial de SP, 2 cópias de Contrato Social e 2 certificados de depósito em armazém.
Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.047 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.721006/2011-05

Estes documentos, que o Recorrente afirma se constituírem em “farta
documentação”, não comprovam todas as 69 operações identificadas através das notas fiscais
relacionadas pelo Fisco e fornecidas pelo próprio contribuinte. O Recorrente até conseguiu
comprovar parte das suas operações com o fornecedor CERRADO EXPORT DO BRASIL
LTDA, pois foram apresentadas 7 notas fiscais, todas com carimbo da Fiscalização rodoviária da
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais, acompanhadas dos conhecimentos de
transporte rodoviário e dos respectivos 7 tickets de pesagem, bem como foi apresentado
comprovante de transferência bancária com data de 20/02/2006, enquanto todas as notas fiscais
foram emitidas com data de 16/02/2006 (mesma data dos conhecimentos de transporte
rodoviário).
Essa comprovação, específica para o fornecedor CERRADO EXPORT DO
BRASIL LTDA, que reputo adequada à exigência do art. 82, § único, da Lei no 9.430/96, se
referiu às notas fiscais de no 1402, 1403, 1404, 1414, 1415, 1416 e 1418. Ocorre, entretanto, que
as notas fiscais glosadas pela Autoridade Fiscal foram as de numeração superior a 1715, como se
constata no Quadro 03. As notas apresentadas pelo Recorrente não foram objeto de glosa, logo
em nada alteram o resultado deste julgamento.
Quanto à declaração de inaptidão do CNPJ das empresas, vejamos o que consta da
fundamentação do Fisco, às fls. 381/384:
3. AQUISIÇÕES DE EMPRESAS COM SITUAÇÃO CADASTRAL ATUAL:
INAPTA OU SUSPENSA OU BAIXADA
3.1 Em relação aos fornecedores da VOLCAFÉ, no período objeto deste exame,
verificamos as empresas abaixo – com apropriação de crédito integral que se encontram
nesta situação, cujas aquisições estão detalhadas no anexo no 003:
3.1.1 CNPJ 02.177.534/0001-13 CERRADO EXPORT DO BRASIL LTDA
Empresa com data de abertura em 06/10/1997, com endereço atual na cidade de
Patrocinio/MG. Encontra-se na situação cadastral de INAPTA em 07/12/2010 (processo
19991.000635/200966), por inexistência de fato, com efeitos a partir de 01/03/2010.
Essa empresa não efetuou nenhum recolhimento de PIS e COFINS no período de 2.004
a 2.011. Apresentou Declaração Simplificada como inativa referente aos exercícios de
2.003/2.005 (AC 2.002/2.004) e no exercício de 2.006 (AC 2005) DIPJ pelo Lucro Real
com valores de receita bruta zerados, não tendo apresentado mais nenhuma DIPJ após
este período. Conforme apurado na RAIS – Relação Anual de Informações Sociais, esta
empresa não possuía nenhum empregado (2002 a 2007).
(...)
3.1.2 CNPJ 04.181.421/0001-17 EXPORTADORA DE CAFÉ CENTRO OESTE
LTDA
Empresa com data de abertura em 27/11/2000, com endereço atual na cidade de
Bauru/SP. Encontra-se na situação cadastral de SUSPENSA em 30/07/2008 (processo
15563.000408/200949), por inexistência de fato. Essa empresa não efetuou nenhum
recolhimento de PIS e COFINS no período de 2.004 a 2.011. Apresentou DIPJ – Lucro
Presumido referente aos exercícios de 2.004 (AC 2003), 2.005 (AC 2004), 2.006 (AC
2005), 2007 (AC 2006), 2008 (AC 2007) e Declaração Simplificada como inativa no
exercício de 2.009 (AC 2008). Em relação aos anos calendários de 2005 a 2007,
constam zerados os valores da receita bruta. Conforme apurado na RAIS – Relação
Anual de Informações Sociais esta empresa não possuía nenhum empregado (2002 a
2007).
Fl. 786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.047 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.721006/2011-05

(...)
3.1.3
CNPJ
04.747.510/0001-88
SANTA
MARTA
COMERCIO
&
REPRESENTAÇÃO LTDA
Empresa com data de abertura em 11/07/2001, com endereço atual na cidade de
Manhuaçu/MG. Encontra-se na situação cadastral de INAPTA em 26/04/2010 (processo
19991.000624/200986), por inexistência de fato, com efeitos a partir de 26/04/2010.
Essa empresa não efetuou nenhum recolhimento de PIS e COFINS no período de 2.004
a 2.011. Apresentou Declaração Simplificada dos exercícios de 2.003 a 2006 (AC
2002/2005) como inativa. Encontra-se omissa em relação as DIPJ ́s dos exercícios de
2.007 e 2.008 (AC 2006/7). Conforme apurado na RAIS – Relação Anual de
Informações Sociais esta empresa não possuía nenhum empregado nos anos de 2.002 a
2.005, 01 (um) empregado no ano de 2.006 (a partir de set/06) e 01 (um) empregado no
ano de 2.007 (até jul/07).
(...)
3.1.4 CNPJ 01.114.595/0001-55 – NOVA ESPERANÇA COMÉRCIO DE CAFÉ
LTDA
Empresa com data de abertura em 24/11/2004, com endereço atual no município de
Manhuaçu/MG, foi declarada INAPTA (processo 19991.000522/200961), por
inexistência de fato, pelo ADE No 23 da DRF-Governador Valadares/MG de
23/04/2010 (DOU – 26/04/2010), com efeitos a partir de 26/04/2010. Essa empresa não
efetuou nenhum recolhimento de PIS e COFINS no período de 2.004 a 2.011.
Apresentou Declaração Simplificada referente aos exercícios de 2.005 (AC 2004) e
2.006 (AC 2005) como inativa, não tendo apresentado mais nenhuma DIPJ. Conforme
apurado na RAIS – Relação Anual de Informações Sociais esta empresa não possuía
nenhum empregado (2004 a 2007).
(...)
3.2 Em relação as empresas acima relacionadas, embora verificado por amostragem a
nota fiscal, comprovante de pagamento e a entrega da mercadoria (conhecimento ou
nota do armazém), é importante frisar que as empresas acima citadas tem características
em comum: ausência de recolhimento das contribuições, falta de capacidade
operacional para a realização de seus fins institucionais, pela falta de empregados, ou
ainda, pela apuração da inexistência de fato perante o cadastro CNPJ. Diante disso,
propomos a glosa do crédito integral gerado em favor da fiscalizada, por não se poder
garantir a certeza e a liquidez do mesmo.
(...)
3.3 Diante do acima exposto, propomos a concessão somente do crédito presumido
sobre essas operações.
(...)
3.4 Fica registrado que não foram relacionadas notas fiscais de empresas
inapta/suspensa/baixada, que constaram na relação apresentada (CD) com apropriação
de crédito presumido.
3.5 Muito embora não se possa comprovar a existência de conluio entre o vendedor e o
adquirente, tais circunstâncias não deveriam ser desconhecidas por parte do adquirente
se empregado o mínimo de diligência necessária ao negócio, particularmente quando
tais transações envolvem vultosas somas de dinheiro, comprometendo a certeza e
liquidez do crédito tributário pretendido.
Fl. 787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.047 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.721006/2011-05

3.6 No Estado do Espírito Santo, situação parecida e aprofundada, foi apurada pelas
autoridades federais nesse ramo de atividade (comércio atacadista de café), a existência
de empresas de fachadas. Em decorrência da operação Tempo de Colheita realizada pela
Delegacia da Receita Federal em Vitória/ES, em outubro/2007, em 01/06/2010
deflagou-se a operação “Broca” fruto da parceria realizada entre o Ministério Público
Federal, Policia Federal e Receita Federal, na qual foram cumpridos Mandados de
Busca e Apreensão em diversos locais. Em resumo, apurou-se que diversas empresas,
naquele Estado, estavam se utilizando da interposição fraudulenta de empresas de
fachada – laranjas, para dissimular operações de compra para revenda de café de pessoa
física resultando no aproveitamento de créditos integrais ilícitos de PIS e COFINS.
3.6.1 O objetivo desta forma de ação, era possibilitar o creditamento integral de PIS e
COFINS pelo adquirente dessa mercadoria, como se fosse adquirido de pessoas
jurídicas (1,65% para o PIS e 7,6% para o COFINS, somando 9,25%) e não o crédito
presumido (35%) previsto na legislação para a época, para as aquisições de pessoas
físicas (PIS – 1,65% x 35% = 0,5775% e COFINS – 7,6% X 35% = 2,6600, somando
2,2375%).
3.6.2 A operação consistia na aquisição de café através de corretores ou maquinistas de
produtores rurais, sendo emitido a nota fiscal do produtor para essas empresas de
fachada e posteriormente emitido a Nota Fiscal desta empresa para ser guiado o café
para o efetivo comprador.
3.6.3 Foi constatado pela DRF/Vitória, que as empresas (laranjas) nada recolhiam de
PIS/COFINS e tinham expressiva movimentação financeira bancária. Em diversos
depoimentos obtidos pela DRF-Vitoria de representantes de algumas dessas empresas,
foi asseverado que a prática da venda de notas fiscais para guiar o café do produtor para
as empresas compradoras era prática adotada em todo país.
3.6.4 No curso das investigações, os Auditores Fiscais constataram registros de compras
nas empresas exportadoras (Estado do Espirito Santo) de supostas fornecedoras situadas
no estado de Minas Gerais, principalmente, no município de Manhuaçu/MG. A
confrontação da movimentação financeira com dados fiscais dessas supostas atacadistas
de café no estado de Minas Gerais não mostrou um quadro diferente do encontrado
pelos Auditores Fiscais no Espírito Santo: movimentação financeira expressiva para
empresa cuja declaração de imposto de renda encontrava-se situação de INATIVA,
OMISSA, ZERADA ou com informação de receita irrisória e, portanto, incompatível
com os recursos movimentados. Empresas sem quadro de funcionários para executar
suas atividades, ou quando muito, com um número ínfimo e, além de tudo isso, sem
qualquer recolhimento dos tributos devidos.
3.6.5 A Receita Federal do Brasil, através de suas Delegacias realizou diversas
diligências e declarou a INAPTIDÃO, SUSPENDEU ou BAIXOU várias dessas
empresas.
Como se verifica, a razão da inaptidão foi por “inexistência de fato”. Essa situação
de adequa à previsão contida no art. 48, § 3o, III, c/c o art. 41, I, ambos da IN RFB no 568/2005:
Art. 41. Será considerada inexistente de fato a pessoa jurídica que:
I - não disponha de patrimônio e capacidade operacional necessários à realização
de seu objeto;
II - não for localizada no endereço informado à RFB, bem assim não forem localizados
os integrantes de seu QSA, o responsável perante o CNPJ e seu preposto;
III - tenha cedido seu nome, inclusive mediante a disponibilização de documentos
próprios, para a realização de operações de terceiros, com vistas ao acobertamento de
seus reais beneficiários;
Fl. 788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.047 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.721006/2011-05

IV - se encontre com as atividades paralisadas, salvo quando enquadrada nas situações a
que se referem os incisos I, II e V do caput do art. 33.
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, o procedimento administrativo de declaração
de inaptidão será iniciado por representação formulada por AFRFB, consubstanciada
com elementos que evidenciem qualquer das pendências ou situações referidas.
(...)
Art. 48. Será considerado inidôneo, não produzindo efeitos tributários em favor de
terceiro interessado, o documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no
CNPJ haja sido declarada inapta.
(...)
§ 2o Considera-se terceiro interessado, para os fins deste artigo, a pessoa física ou
entidade beneficiária do documento.
§ 3o O disposto neste artigo aplicar-se-á em relação aos documentos emitidos:
I - a partir da data da publicação do ADE a que se refere:
a) o art. 37, no caso de pessoa jurídica omissa contumaz;
b) o art. 39, no caso de pessoa jurídica omissa e não localizada.
II - a partir da data desde a qual esteja caracterizada a situação prevista no inciso III do
art. 41;
III - na hipótese dos incisos I, II e IV do art. 41, desde a paralisação das atividades da
pessoa jurídica ou desde a sua constituição, se ela jamais houver exercido atividade;
e
IV - na hipótese de pessoa jurídica com irregularidade em operações de comércio
exterior, desde a data de ocorrência do fato.
§ 4o A inidoneidade de documentos em virtude de inscrição declarada inapta não exclui
as demais formas de inidoneidade de documentos previstas na legislação, nem legitima
os emitidos anteriormente às datas referidas no § 3o.
§ 5o O disposto no § 1o não se aplica aos casos em que o terceiro interessado, adquirente
de bens, direitos e mercadorias, ou o tomador de serviços, comprovar o pagamento do
preço respectivo e o recebimento dos bens, direitos ou mercadorias ou a utilização dos
serviços.
A IN RFB no 568/2005 tem seu suporte legal na Lei no 9.430/96:
Capítulo VI
DISPOSIÇÕES FINAIS
Empresa Inidônea
Art. 80. As pessoas jurídicas que, estando obrigadas, deixarem de apresentar
declarações e demonstrativos por 5 (cinco) ou mais exercícios poderão ter sua inscrição
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ baixada, nos termos e condições
definidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, se, intimadas por edital, não
regularizarem sua situação no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data da publicação
da intimação. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.047 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.721006/2011-05

§ 1o Poderão ainda ter a inscrição no CNPJ baixada, nos termos e condições definidos
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, as pessoas jurídicas: (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que não existam de fato; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que, declaradas inaptas, nos termos do art. 81 desta Lei, não tenham regularizado
sua situação nos 5 (cinco) exercícios subsequentes. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
§ 2o No edital de intimação, que será publicado no Diário Oficial da União, as pessoas
jurídicas serão identificadas pelas respectivos números de inscrição no CNPJ. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 3o Decorridos 90 (noventa) dias da publicação do edital de intimação, a Secretaria da
Receita Federal do Brasil publicará no Diário Oficial da União a relação de CNPJ das
pessoas jurídicas que houverem regularizado sua situação, tornando-se automaticamente
baixadas, nessa data, as inscrições das pessoas jurídicas que não tenham providenciado
a regularização. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 4o A Secretaria da Receita Federal do Brasil manterá, para consulta, em seu sítio
na internet, informação sobre a situação cadastral das pessoas jurídicas inscritas
no CNPJ. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Art. 80-A. Poderão ter sua inscrição no CNPJ baixada, nos termos e condições
definidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, as pessoas jurídicas que
estejam extintas, canceladas ou baixadas nos respectivos órgãos de registro. (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
Art. 80-B. O ato de baixa da inscrição no CNPJ não impede que, posteriormente, sejam
lançados ou cobrados os débitos de natureza tributária da pessoa jurídica. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Art. 80-C. Mediante solicitação da pessoa jurídica, poderá ser restabelecida a inscrição
no CNPJ, observados os termos e condições definidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Art. 81. Poderá ser declarada inapta, nos termos e condições definidos pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil, a inscrição no CNPJ da pessoa jurídica que, estando
obrigada, deixar de apresentar declarações e demonstrativos em 2 (dois) exercícios
consecutivos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Será também declarada inapta a inscrição da pessoa jurídica que não comprove a
origem, a disponibilidade e a efetiva transferência, se for o caso, dos recursos
empregados em operações de comércio exterior. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
(...)
§ 5o Poderá também ser declarada inapta a inscrição no CNPJ da pessoa jurídica que
não for localizada no endereço informado ao CNPJ, nos termos e condições definidos
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstos na
legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados, o
documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no Cadastro Geral de
Contribuintes tenha sido considerada ou declarada inapta.
Fl. 790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.047 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.721006/2011-05

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o adquirente de
bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços comprovarem a efetivação do
pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens, direitos e mercadorias ou
utilização dos serviços.
Por fim, em relação à argumentação de que agiu de boa-fé, o art. 136 do CTN já
determina que a responsabilidade por infrações independe da intenção do agente:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Nesse sentido, os seguintes precedentes deste Conselho:
a) Acórdão no 3401-005.753 – Terceira Seção de Julgamento - 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária, Sessão de 12/12/2018:
CRÉDITO DE IPI. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. GLOSA.
Notas fiscais emitidas por empresa com CNPJ na situação "BAIXADO" são
consideradas inidôneas, fazendo prova apenas em favor do Fisco e não produzindo
efeitos tributários em favor de terceiros interessados, salvo se o adquirente de bens,
direitos e mercadorias comprovar a efetivação do pagamento do preço respectivo e o
recebimento destes.
(...)
VOTO
(...)
10.
Como se verifica, deveria o Recorrente, no presente caso, ter comprovado a
efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens. Entretanto,
limitou-se a apresentar documentos com o objetivo de comprovar a escrituração das
notas fiscais inidôneas e o recolhimento do IPI devido no período pela empresa
fornecedora.
(...)
12.
Para que estas notas fiscais possam fazer prova a favor de terceiros, é necessário
seguir o procedimento determinado pelo art. 82, § único, da Lei no 9.430/96, com a
comprovação, cumulativamente, da efetivação do pagamento do preço respectivo e do
recebimento dos bens, o que efetivamente não foi realizado pelo Recorrente, ensejando
inclusive o indeferimento do pleito pela DRJ:

b) Acórdão no 3402-002.421 – Terceira Seção de Julgamento - 4a Câmara / 2a
Turma Ordinária, Sessão de 23/07/2014:
(...) Por seu turno, ao estabelecer os critérios objetivos para aferição da inidoneidade de
documentos fiscais para fins de desconsideração dos atos e negócios jurídicos que lhes
são subjacentes, o art. 82 da Lei no 9.430 de 27/12/1996 (DOU 30/12/1996) veio
expressamente dispor que:
(...)
Como resulta claro do dispositivo retro transcrito, somente pode ser considerado
inidôneo, não produzindo efeitos tributários em favor de terceiros, o documento
Fl. 791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.047 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.721006/2011-05

emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no CNPJ já tenha sido considerada ou
declarada inapta, sendo certo que a inaptidão não se aplica aos adquirentes de bens,
direitos e mercadorias ou o tomador de serviços, que comprovarem a efetivação do
pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens.
Entretanto, no caso concreto verifica-se que não obstante o CNPJ da emitente dos
documentos fiscais se encontrasse inativos, a ora Recorrente não se desincumbiu do
ônus legalmente imposto de comprovar o efetivo pagamento do preço e respectivo
recebimento dos bens, razão pela qual a r. decisão recorrida não merece reforma
eis que se encontra devidamente fundamentada e rebate com vantagem uma a
uma as objeções levantadas pela recorrente, merecendo subsistir por seu próprios
fundamentos que, por amor à brevidade, adoto como razões de decidir e transcrevo:

c) Acórdão no 3302-005.590 – Terceira Seção de Julgamento - 3a Câmara / 2a
Turma Ordinária, Sessão de 21/06/2018:
(iii) Da Glosa das Aquisições das pessoas jurídicas declaradas inaptas.
Por fim, quanto à questão relacionada às inaptidões, entendo que também foi bem e
corretamente enfrentada pelo acórdão recorrido. Veja-se (fls. 407/411):
(...)
Verifica-se o estabelecimento legal de uma presunção de ineficácia tributária dos
documentos emitidos por empresas inaptas, a qual, entretanto, pode ser elidida na
hipótese do parágrafo único do artigo 82 da Lei n° 9.430/96, repetida pelo § 5° do art.
15 da IN SRF n° 66/97. Isso revela que tal presunção é do tipo juris tantum, ou seja,
admite-se seu afastamento pela apresentação de prova em contrário, cujo ônus,
entretanto, compete não ao Fisco, mas ao "terceiro interessado".
Deveras, o efeito da declaração de inaptidão não alcança os adquirentes que
comprovarem cumulativamente a efetivação do pagamento do preço respectivo e o
recebimento dos bens, direitos e mercadorias ou a utilização dos serviços.
Atente-se que, na comprovação material cumulativa supra-aludida, está presente, de
modo subjacente, a caracterização de boa-fé (elemento subjetivo) do adquirente, isto 6,
a evidência de que não houve de sua parte a intenção de praticar juntamente com o
seu fornecedor o ato lesivo à Fazenda Pública.
As alegações de boa fé do Recorrente, bem como sobre a impossibilidade da
declaração de inidoneidade retroagir, são bastante comuns em situações nas quais o
contribuinte pleiteia créditos tributários com base em documentos inidôneos, e o STJ, em
sede de julgamento sob o rito dos Recursos Repetitivos do REsp 1.148.444/MG, em 14/04/2010,
Relator Ministro Luiz Fux, já se manifestou sobre a matéria, pacificando a discussão:
Noticiam os autos que o ASA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES
COMERCIAIS LTDA. impetrou mandado de segurança contra suposto ato abusivo
praticado pelo CHEFE DA SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL DE MINAS
GERAIS, consubstanciado em sua autuação (Auto de Infração no 1.000148292-56),
referente ao período de janeiro de 1999 a agosto de 2004, por deixar de recolher ou
recolher a menor o ICMS em razão do aproveitamento supostamente indevido de
créditos do aludido imposto provenientes de notas fiscais formalmente declaradas
inidôneas, conforme atos declaratórios. Na inicial, afirmou que cumprira todos os
requisitos legais para o aproveitamento dos créditos de ICMS, até porque, naquela
época, as empresas vendedoras eram tidas como idôneas perante terceiros. Assinalou
ainda que "a mera declaração (posterior) de inidoneidade documental não constitui
Fl. 792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-009.047 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.721006/2011-05

razão suficiente e capaz de prejudicar o exercício ao creditamento do ICMS, sobretudo,
porque não está previsto dentre às exceções da regra da não-cumulatividade, expostas
pelo art. 155, par. 2, II, "a" e "b" da CF/88".
(...)
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO LUIZ FUX (Relator): Preliminarmente, revela-se
cognoscível a insurgência especial, uma vez prequestionada a matéria federal ventilada.
(...)
Nada obstante, a jurisprudência das Turmas de Direito Público é no sentido de que o
comerciante que adquire mercadoria, cuja nota fiscal (emitida pela empresa vendedora)
tenha sido, posteriormente declarada inidônea, é considerado terceiro de boa-fé, o que
autoriza o aproveitamento do crédito do ICMS pelo princípio da não-cumulatividade,
desde que demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada (em observância ao
disposto no artigo 136, do CTN), sendo certo que o ato declaratório da inidoneidade
somente produz efeitos a partir de sua publicação.
No mesmo diapasão, confiram-se as ementas dos seguintes julgados desta Corte:
(...)
"TRIBUTÁRIO - CRÉDITO DE ICMS - NOTAS FISCAIS CONSIDERADAS
INIDÔNEAS PELO FISCO - DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVIDADE DA
OPERAÇÃO COMERCIAL – IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO
FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS - SÚMULA 7/STJ.
(...)
3. A jurisprudência desta Turma é no sentido de que, para aproveitamento de crédito de
ICMS relativo a notas fiscais consideradas inidôneas pelo Fisco, é necessário que o
contribuinte demonstre pelos registros contábeis que a operação comercial efetivamente
se realizou, incumbindo-lhe, pois, o ônus da prova, não se podendo transferir ao Fisco
tal encargo. Precedentes.
(...)
5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido." (REsp 737.135/MG, Rel.
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em
14.08.2007, DJ 23.08.2007)
"RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÃO MERCANTIL. NOTAS
FISCAIS DECLARADAS INIDÔNEAS. COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA
OPERAÇÃO COMERCIAL. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
SOBERANIA
NA
ANÁLISE
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que o
adquirente de boa-fé não pode ser responsabilizado pela inidoneidade de notas fiscais
emitidas pela empresa vendedora, sendo certo que, nesse caso, é possível o
aproveitamento de crédito de ICMS relativo às referidas notas fiscais. Todavia, para
tanto, é necessário que o contribuinte demonstre, pelos registros contábeis, que a
operação de compra e venda efetivamente se realizou, incumbindo-lhe, portanto, o ônus
da prova.
Fl. 793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-009.047 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.721006/2011-05

3. O disposto no art. 136 do CTN não dispensa o contribuinte, empresa compradora, da
comprovação de que as notas fiscais declaradas inidôneas correspondem a negócio
efetivamente realizado.
(...)
5. Recurso especial desprovido." (REsp 623.335/PR, Rel. Ministra Denise Arruda,
Primeira Turma, julgado em 07.08.2007, DJ 10.09.2007)
(...)
"TRIBUTÁRIO - ICMS - CRÉDITOS RESULTANTES DE NOTA FISCAL -
INIDONEIDADE
DA
EMPRESA
EMITENTE
-
ENTRADA
FÍSICA
DA
MERCADORIA - NECESSIDADE - VENDEDOR DE BOA-FÉ - INEXISTÊNCIA
DE DOLO OU CULPA - PRECEDENTES.
- O vendedor ou comerciante que realizou a operação de boa-fé, acreditando na
aparência da nota fiscal, e demonstrou a veracidade das transações (compra e venda),
não pode ser responsabilizado por irregularidade constatada posteriormente, referente à
empresa já que desconhecia a inidoneidade da mesma. - Recurso conhecido e provido."
(REsp 112.313/SP, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, julgado
em 16.11.1999, DJ 17.12.1999)
(...)
Conseqüentemente, uma vez caracterizada a boa-fé do adquirente em relação às notas
fiscais declaradas inidôneas após a celebração do negócio jurídico (o qual fora
efetivamente realizado), revela-se legítimo o aproveitamento dos créditos de ICMS.
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
Porquanto tratar-se de recurso representativo da controvérsia, sujeito ao procedimento
do artigo 543-C, do CPC, determino, após a publicação do acórdão, a comunicação à
Presidência e aos demais Ministros da Primeira Seção e aos Tribunais de Justiça
Estaduais, com fins de cumprimento do disposto no § 7o, do artigo 543-C, do CPC
(artigos 5o, II, e 6o, da Resolução 08/2008).
Tese Jurídica
"O comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja nota fiscal (emitida pela
empresa vendedora) posteriormente seja declarada inidônea, pode engendrar o
aproveitamento do crédito do ICMS pelo princípio da não-cumulatividade, uma vez
demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada, porquanto o ato declaratório da
inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua publicação".
Posteriormente o STJ manteve esse entendimento, como se observa dos seguintes
precedentes:
a) REsp 1.811.109/SP, Data do Julgamento 11/06/2019, Relator Ministro Herman
Benjamin:
Ementa: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APROVEITAMENTO DO
CRÉDITO DO ICMS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUSÊNCIA
PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 7 DO STJ.
(...)
Fl. 794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-009.047 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.721006/2011-05

2. O comerciante que adquire mercadoria cuja nota fiscal (emitida pela empresa
vendedora) tenha sido posteriormente declarada inidônea é considerado terceiro de boa-
fé, o que autoriza o aproveitamento do crédito do ICMS pelo princípio da não
cumulatividade, desde que demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada
(em observância ao disposto no artigo 136, do CTN), sendo certo que o ato
declaratório da inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua publicação.

b) AgRg no AREsp 1.377.027/SP, Data do Julgamento 12/03/2019, Relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA (Relator):
O agravo não merece acolhimento.
Com efeito, dessume-se das razões recursais que a parte agravante não trouxe elementos
suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a solução que
melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a
matéria.
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser mantido
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Todavia, assim como aduzido na decisão monocrática agravada, a leitura do voto
condutor do julgamento da apelação defensiva permite divisar que a condenação do
agravante pela prática do crime de sonegação fiscal está calcada na certeza de que ele se
utilizou de notas fiscais falsas para simular compras de mercadorias da sociedade
empresária V.E.S Comercial Trading Ltda., registrando-as no livro de entrada da pessoa
jurídica que administrava, propiciando, com isso, o acúmulo de créditos inexistentes de
ICMS e, assim, redução tributária indevida da ordem de R$ 787.147,54 (setecentos e
oitenta e sete mil, cento e quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos). A má-fé,
portanto, é inerente à conduta fraudulenta empregada para operar a evasão fiscal,
devidamente comprovada pela acusação, conforme se colhe do seguinte trecho (e-STJ
fl. 733):
Segundo se apurou, o acusado, no comando da primeira empresa, simulou compras de
mercadorias e registrou as notas fiscais emitidas pela pessoa jurídica "V.E.S Comercial
Trading Ltda" inexistente, no livro de registro de entrada.
Consta que as notas fiscais falsas foram utilizadas somente para propiciar crédito
indevido de ICMS e não correspondem a operações efetivamente realizadas.
A materialidade do delito restou comprovada diante da certidão da dívida ativa de fls.
426, dos autos de infração e multa de fls. 02/04, dos livros de registro de entrada da
empresa de fls. 78/144, das notas fiscais de fls. 10/77, do relatório de apuração de
idoneidade de fls. 150/163, bem como das demais provas produzidas durante a
instrução criminal.
(...)
A autoria do delito também é inconteste.
O apelante afirmou, na etapa administrativa, que é sócio administrador da empresa
"Solótica" e o único responsável por todos os atos de gerência e administração desta.
Alegou que tomou conhecimento da ilegalidade somente com a lavratura do Auto de
Infração, sendo que as mercadorias efetivamente entraram na referida empresa.
Contou que na data de aquisição das mencionadas mercadorias, a empresa "V.E.S
Fl. 795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-009.047 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.721006/2011-05

Comercial Trading Ltda" apresentava situação regular perante o fisco. Em juízo,
manteve sua versão, afirmando que não sabia da inidoneidade da empresa "V.E.S" com
a qual sua empresa matinha relações comerciais.
Entretanto, a versão exculpatória do acusado restou totalmente isolada do conjunto
probatório.
A agente fiscal de rendas, Rosana Aparecida Duque, confirmou em sede judicial o
descrito no auto de infração. Narrou que foi apurada a sonegação de ICMS por parte
da empresa na qual o apelante é administrador. Informou que tal delito ocorreu por
conta da emissão de notas fiscais pela empresa "V.E.S", que estava inapta desde 2000,
sendo que o réu com ela comercializou em períodos posteriores a esta data.
O conjunto probatório é robusto e harmônico, não restando dúvidas acerca da
materialidade e da autoria do crime.
Conforme se depreende das notas fiscais e do livro de registro, foi mantida relação
comercial entre o acusado e a empresa "V.E.S" entre as datas 20/08/2001 a
21/10/2003.
O relatório de apuração de idoneidade da mencionada empresa foi finalizado em
04/07/2003, atestando que os documentos emitidos por ela deveriam ser declarados
inidôneos a partir de 12/07/2002. Ou seja, a inidoneidade da empresa "V.E.S" foi
declarada em data posterior às relações comerciais entre ela e o apelante.
Ora, diante desse quadro acima descrito, cabia ao apelante juntar aos autos toda a
documentação relativa às transações com aquela empresa e os comprovantes de
pagamento dos tributos. O que não ocorreu, por mais que tenha havido oportunidades
em sede administrativa para fazê-lo.
Ademais, o acusado ainda poderia "ter trazido provas ou solicitado diligências, tais
como testemunhas a demonstrar a veracidade da operação, extratos bancários
indicando o real pagamento, recibos da negociação, contratos, tudo, diga-se, qualquer
elemento a demonstrar que a operação em tela realmente existiu e que ele efetuou o
pagamento dos tributos correspondentes", como muito bem salientado pelo doutro
magistrado a quo. Portanto, incabível a alegação da defesa sobre a boa fé do apelante
em comercializar com a empresa inidônea, pois diante da ausência de comprovação da
existência concreta das operações, concluiu-se que o réu utilizou de documento que
sabia ou deveria saber ser falso ou inexato para creditar imposto.
Aliás, como afirmado pelo próprio apelante, ele era o único responsável pela
administração e gerência da empresa, cabendo exclusivamente a ele cuidar das
transações comerciais, quitar os impostos a elas relativos, bem como prestar
informações contábeis e tributárias às autoridades fiscais.
Assim, restou demonstrado que o acusado, utilizando-se de notas fiscais inidôneas,
gerou crédito de ICMS indevido, reduzindo o valor real a recolher para o fisco.
Deste modo, a manutenção da condenação é medida que se impõe, razão pela qual não
há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou pela atipicidade da
conduta.
Como visto, inocorre a omissão ventilada pelo agravante. Na verdade, o que se observa
é a inércia da defesa em comprovar o álibi alegado à instância ordinária, isto é, a
existência concreta das operações de compra pela Solótica Industria e Comércio Ltda. e
que o réu agiu de boa-fé, acreditando que a pessoa jurídica emitente das notas ficais
glosadas pelo Fisco se encontrava em situação regular. No caso, faltou à defesa a devida
atenção ao que estabelece o art. 156, caput, primeira parte, do CPP – A prova da
alegação incumbirá a quem a fizer [...].
Fl. 796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-009.047 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.721006/2011-05

(...)
Com essas considerações, nego provimento ao agravo regimental.
No Supremo Tribunal Federal, o entendimento é o mesmo, conforme os seguintes
precedentes:
a) ARE 1.113.876/SP. Relator(a): Min. Marco Aurélio. Julgamento em 25/02/2019:
É incontroverso que as operações questionadas ocorreram no período de
novembro/2002 a março/2004 (fls. 53/54) e que a declaração de inidoneidade data de
15.06.2005 (fls. 112).
É certo que a declaração de inidoneidade dos documentos fiscais feita pelo Fisco
transfere ao contribuinte que lançou o crédito o “ICMS” destacado destas mesmas notas
fiscais declaradas inidôneas a obrigação de demonstrar a regularidade das transações e
que agiu de boa fé.
Isto é feito principalmente pela demonstração da regularidade dos lançamentos
contábeis e pelo efetivo pagamento pela aquisição das mercadorias.

b) ARE 1.180.133/SP. Relator: Min. Gilmar Mendes. Julgamento em 01/02/2019:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso
extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim
ementado:
“Apelação – Direito Tributário – ICMS – Declaração de Inidoneidade – Ação
anulatória de débito tributário – Ausência de prova, por parte da autora, de legalidade
das operações comerciais que lastrearam o creditamento de ICMS, especialmente tendo
em vista a comprovação de simulação da empresa fornecedora – Ocorrência de fraude
– Empresa inexistente – Boa-fé não caracterizada – Precedente desta E. 11a Câmara de
Direito Público – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.” (eDOC 8,
p. 10)
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da
Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5o, XXXVI ; 37; e 150, III, do texto
constitucional.
Nas razões recursais, alega-se que a recorrente teria agido de boa-fé, uma vez que ao
tempo da aquisição das mercadorias a fornecedora ainda não teria sido declarada
inidônea, sendo assim, não deveria a declaração de inidoneidade retroagir em face de
contribuinte - terceiro de boa-fé. (eDOC 8, p. 80/85)
Aduz, ainda, que o Fisco Estadual não teria mantido atualizadas as informações
referentes à base cadastral, o que teria violado os princípios constitucionais da
publicidade, eficiência e razoabilidade, bem como o ato jurídico perfeito segurança
jurídica. (eDOC 8, p. 78)
É o relatório.
Decido.
O recurso não merece prosperar.
O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie
(Código Tributário Nacional, Código de Processo Civil e Regulamento do ICMS), e o
conjunto probatório constante dos autos, consignou que a recorrente não teria
Fl. 797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-009.047 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.721006/2011-05

conseguido comprovar a idoneidade das operações através das notas fiscais, bem como
os documentos apresentados teriam origem de empresa “de fechada”, o que afastaria a
presunção de boa fé. Nesse sentido, extraem-se os seguintes trechos do acórdão
impugnado:
“Isso porque a autora, ora apelante, não conseguiu demonstrar a idoneidade das
operações.
Com efeito, analisando-se a provas coligidas aos autos, restou demonstrado, pelas
diligências realizadas pelo fisco estadual, a ocorrência de simulação de estabelecimento
da empresa fornecedora de mercadorias, vale dizer, a mesma nunca existiu (documentos
fiscais oriundos de empresa ‘de fechada’).
(...)
Nesse diapasão, é cediço que os atos provenientes da administração pública têm
presunção relativa de legitimidade e ,sendo ela juris tantum, admire prova em contrário,
não tendo a autora, repita-se , demonstrado nos autos que a autuação foi irregular.
(...)
E nem se alegue eventual boa-fé, vez que, ainda que fosse o caso, a ausência de dolo ou
má-fé não exime a responsabilidade do contribuinte, conforme dispõe o artigo 136 do
Código Tributário Nacional, in verbis: ‘Salvo disposição de lei em contrário, a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente
ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato’.” (eDOC 8,
p. 12/14)
Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao
âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria
reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos,
incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
(...)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, a, do CPC, c/c art. 21, §1o, do
RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar
o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.

c) ARE 1.108.128/SP. Relator: Min. Edson Fachin. Julgamento em 23/03/2018:
É o relatório.
Inicialmente, convém transcrever o que decidido pelo Tribunal de origem (eDOC 4, p.
11):
“Alegou ainda que tinha comprovação dos pagamentos realizados referentes as notas
fiscais das quais se creditou o ICMS, conforme documentos juntados aos autos às fls.
103,108 e 112.
Todavia, tais pagamentos não tem o condão de comprovar a boa fé da apelante, porque
o simples fato de haver pagamentos não comprova a autenticidade da operação, pois
nas notas fiscais juntadas aos autos sequer consta o veiculo que teria transportado as
mercadorias, inexistindo ainda qualquer documento que comprovasse o efetivo contato
com os comprovantes de pagamento da empresa declarada inidônea.
Fl. 798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-009.047 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.721006/2011-05

Acrescente-se ainda que as notas fiscais foram emitidas pela União Comércio de
Papeis e Edital Ltda (fls. 103, 108 e 112), contudo os comprovantes de pagamento
estão em nome da empresa TBLV Com. Imp. e Exp Papeis Ltda (fls. 104, 106, 107, 109,
110, 112 e 113).
(...)
Ante o exposto, nego provimento ao recurso nos moldes do artigo 932, IV, “a”, do
Código de Processo Civil.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido.

II –DA GLOSA DE CRÉDITOS ORDINÁRIOS APURADOS EM
RELAÇÃO ÀS COMPRAS DE COOPERATIVAS
Afirma o recorrente que não se deve fazer distinção entre as aquisições efetuadas
de cooperativas para, com base em critério particular, efetuar glosas. Afirma que não tem como
comprovar – com um simples exame em documentos fiscais – o tipo de café que a cooperativa
vende. Se se trata de café beneficiado, rebeneficiado, ou vende em natura, pois simplesmente
compra café para blend e adquire as mercadorias que lhe oferecem.
Sustenta ainda, esta questão já foi tratada, mais recentemente, no Parecer PGFN no
1.425/2014, que corroborou o entendimento firmado na referida Solução de Consulta COSIT no
65 e determinou que a norma legal não faz distinção quanto à existência de isenção parcial em
alguma das cadeias anteriores, sendo fato incontroverso que, mesmo a vendedora se submetendo
ao Lucro Presumido (art. 15, parágrafo 1o, III, letra “a”, da Lei no 9.249/95), opção que é
reconhecidamente uma isenção, há direito ao crédito total de 9,25% de PIS/COFINS, como se a
vendedora não fosse optante do benefício fiscal.
Ao analisar o Relatório Fiscal lavrado em 19/03/2012, às fls. 370/385,
documento que embasa o Despacho Decisório DRF/STS no 38, emitido em 28/03/2012, às fls.
419/429, obtemos a descrição da ação fiscal e as razões para as glosas:
Através do Termo de Início de Fiscalização de 09/02/2011 o contribuinte foi intimado a
apresentar diversos documentos (societário, contábil e fiscal) para possibilitar a análise
do crédito pleiteado a título de COFINS - Mercado Externo. Através de
correspondências datadas de 24/02/2011, 28/03/2011, 13/04/2011, 14/04/2011,
20/05/2011 e 23/05/2011, foram apresentados documentos em papel e de forma digital.
Em 31/05/2011, o contribuinte foi intimado a apresentar demonstrativo,
individualizando as notas fiscais de entrada que compõe o total do crédito de PIS e
COFINS. Através de correspondência datada de 01/07/2011, o contribuinte apresentou
em "CD" planilha contendo as memórias de cálculo dos créditos de PIS e COFINS.
Através do termo de cientificação de alteração do MPF de 20/07/2011, o contribuinte
foi cientificado da inclusão de outros períodos na ação fiscal.
Objetivando proceder por amostragem o exame de documentos (notas fiscais,
comprovante de pagamento e outros), através do Termo de Intimação Fiscal de
03/08/2001 onde em seu anexo constam relacionados os documentos fiscais, o
contribuinte foi intimado a apresentação dos mesmos.
Fl. 799
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-009.047 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.721006/2011-05

Através de correspondência datada de 19/08/2011 foi encaminhado parte dos
documentos e solicitado prorrogação do prazo (20 dias) para complementação,
tendo sido concedida. Em 29/08/2011, 01/09/2011 e 08/09/2011, foram
encaminhados os documentos faltantes.
Em 11/11/2011 o contribuinte foi cientificado do Termo de Ciência e de Continuidade
do Procedimento Fiscal.
Em 14/12/2011, foi encaminhado pelo contribuinte o detalhamento das despesas
incorridas sobre a comercialização de café cru em grão, e que geraram créditos de PIS e
COFINS.
Em 09/01/2012 a empresa foi intimada a descrever o processo operacional e informar
quais são os processos de produção aplicados pela mesma ao café adquirido
(padronização, beneficiamento, preparação, mistura de tipos de café para definição de
aroma e sabor - blend - e separação por densidade dos grãos, com redução dos tipos
determinados pela classificação oficial). Em resposta, quanto ao processo
operacional, informa que a VOLCAFÉ comercializa café cru (verde) em grão,
produto classificado no código 09.01 NCM, de acordo com usos e costumes do
mercado cafeeiro, apenas solicitando a terceiros os serviços necessários para
limpar, e/ou padronizar, e/ou rebeneficiar, e/ou preparar e misturar tipos de
aromas e sabores (blends) adquiridos pelo clientes no país e no exterior, conforme
a exigência do mercado e ainda separando os grãos verdes por densidade, tamanho
(peneiras) e impurezas que são padronizados oficialmente pela tabela de
Classificação Oficial de Café (COB) dos grãos. Os cafés durante o processo
mencionado, ficam armazenados e acondicionados de acordo com as necessidades de
manuseio e determinações dos clientes. Destaca que estes serviços não mudam a
natureza do café cru (verde), que assim entra no estabelecimento armazenador -
que faz o serviço mencionado - saindo embalado e padronizado para atender aos
clientes em suas preferências. No tocante aos processos de produção aplicado,
informa que adquire cafés cru (verde) em grão, produto classificado no código
09.01 da NCM, de diversos fornecedores: Pessoa Física (produtor), Pessoa Jurídica
Agropecuária, Cooperativas de Produção Agropecuária, Cooperativas Comerciais,
Cerealistas e Comerciantes – Pessoa Jurídica. Os cafés adquiridos, após passarem
pelos serviços mencionados, para se adaptarem as diversas exigências dos clientes,
são exportados em parte e/ou vendidos no Mercado Interno.
(...)
Em relação às sociedades cooperativas foram enviadas intimações através do
Serviço de Fiscalização desta Delegacia, objetivando obter informações a respeito
da situação da mesma (se adquire café de associado e não associado, se exerce
cumulativamente as atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar
tipos de café par definição de aroma e sabor (blend) ou separar densidade dos
grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial e outras),
sendo que na falta de informações foram utilizados elementos constantes da DACON -
Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais apresentada pelas Cooperativas.
Cópia das respostas dessas intimações encontra-se anexadas a este processo.
Das análises efetuadas objetivando verificar a legitimidade dos créditos apuramos:
1. AQUISIÇÕES DE SOCIEDADES COOPERATIVAS
1.1 De acordo com a legislação vigente, as cooperativas poderão excluir da base de
cálculo do PIS e da COFINS, as seguintes receitas - art. 15 da MP 2.158/2001:
(...)
Fl. 800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-009.047 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.721006/2011-05

1.2 As cooperativas a seguir relacionadas em resposta a intimação informaram
enquadrar-se como agroindústrial (exerce cumulativamente as atividades de
padronizar, beneficiar, prepara e misturar tipos de café por definição de aroma e sabor
(blend) ou separar densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela
classificação oficial), e que excluíram das bases de cálculo das contribuições ao PIS
e da COFINS os valores repassados aos associados.
CNPJ - COOPERATIVA
25.863.341/0001-11 - COOP. CAFEIC. DA ZONA DE VARGINHA LTDA
86.541.596/0001-52 - UNIÃO COOP. AGROPEC. SUL DE MINAS LTDA
Considerando-se a informações prestadas pelas cooperativas quanto à exclusão das
bases de cálculo das contribuições ao PIS/COFINS dos valores repassados aos
associados, não há aproveitamento de créditos em virtude do disposto no inciso II do
parágrafo 2o do artigo 3o da Lei 10.833/2003, com redação alterada pelo artigo 21 da Lei
10.865/2004, razão pela qual são glosados os créditos integrais pleiteados.
O aproveitamento de créditos por parte da requerente depende da efetiva
incidência da contribuição na operação anterior. Ora, as cooperativas ao
excluírem de sua base de cálculo a contribuição, esta não pode ser utilizada pelo
adquirente para fins de creditamento e conseqüente ressarcimento/compensação.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
I – de mão-de-obra paga a pessoa física; e (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
II – da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
1.3 As cooperativas a seguir relacionadas informaram que adquirem produtos de
associados e não associados, que exercem as atividades de agroindústria (exercício
cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café
para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial, relativamente aos produtos
classificados no código 09.01 da NCM) e que excluíram das bases de cálculo das
contribuições ao PIS e da COFINS os valores repassados aos associados. Com base
em informações prestadas pelas cooperativas e/ou nas DACON ́s referente ao período
examinado, verifica-se que uma parcela da receita foi oferecido a tributação do PIS e
COFINS, sem possibilidade de identificação se a mesma relaciona-se a vendas
efetuadas ao contribuinte fiscalizado.
CNPJ - COOPERATIVA
54.226.501/0001-10 - COOP CAFEIC DA REGIAO DE PINHAL LTDA
54.772.017/0001-96 - COCAPEC COOP. DE CAFEIC. E AGROPECUARISTAS
(FRANCA)
79.114.450/0001-65 - COCAMAR COOP. CAFEIC. E AGROPEC. MARINGA
LTDA
Assim, são glosados os créditos integrais pleiteados, conforme inciso II inciso do
parágrafo 2o do artigo 3o da Lei 10.833/2003, com redação alterada pelo artigo 21 da Lei
10.865/2004.
Fl. 801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3402-009.047 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.721006/2011-05

1.4 As cooperativas abaixo relacionadas informaram que adquirem produtos de
associados e/ou não associados, que não exercem as atividades de agroindústria
(exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos
de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos,
com redução dos tipos determinados pela classificação oficial, relativamente aos
produtos classificados no código 09.01 da NCM), por consequência a mesma vende
insumos. Por previsão no artigo 9o da Lei 10.925/2004, a venda deve ser efetuada
com suspensão, podendo o adquirente se creditar do valor do crédito presumido,
conforme artigo 8o, parágrafo 1o, inciso III. Diante disso, são glosados os créditos
integrais pleiteados e concedido o crédito presumido.
CNPJ - COOPERATIVA
19.445.733/0001-68 - COOP. AGROPEC. CARMO DO PARANAIBA LTDA
45.760.030/0001-34 - COOP.NACIONAL AGRO INDUSTRIAL COONAI
1.5 O detalhamento das aquisições efetuadas das sociedades cooperativas acima
mencionadas consta do anexo de no 001, sendo os valores passíveis de glosas abaixo
demonstrados, bem como o crédito presumido concedido de acordo com o item 1.4.

O Despacho Decisório da DRF Santos foi emitido sob os seguintes fundamentos:
A contribuinte declara que comercializa café cru em grão, classificado pelo código
09.01 NCM, adquirido de pessoas físicas, pessoas jurídicas agropecuárias, cooperativas
de produção agropecuárias, cooperativas comerciais, cerealistas e comerciantes pessoas
jurídicas.
(...)
Assim sendo, feitos os devidos reparos, no que diz respeito ao mérito, as conclusões da
ação fiscal são assim resumidas:
Fl. 802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3402-009.047 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.721006/2011-05

1) No que diz respeito às compras realizadas de cooperativas, em face das regras
específicas, estabelecidas no artigo 15 da MP 2.158/2001, abaixo, foi necessário intimá-
las para que informassem sua atividade social e quanto de sua receita foi excluída da
tributação do COFINS, por ter sido repassada aos associados, finalidade precípua desse
tipo de instituição.
(...)
Considerando suas respostas, aquelas que excluíram das bases de cálculo das
contribuições, os valores repassados, tiveram seus créditos glosados na contribuinte,
com exceção das cooperativas agropecuárias, as quais tiveram seus créditos convertidos
em presumido, conforme prevê o artigo 9o da Lei n° 10.925/2004.
(...)
3) Foi adquirido café de empresas, discriminadas no mesmo Relatório Fiscal, cuja
situação cadastral perante a RFB está registrada como inapta, suspensa, ou baixada.
Alguns dos motivos que levaram ao cancelamento dessas empresas são: inexistência de
fato, ausência de apresentação da DIRPJ ou apresentadas com receita zerada, declaração
de inatividade, etc. Todas as pessoas jurídicas mencionadas no relatório não recolheram,
nos períodos em estudo, nenhum valor a título de Pis e Cofins.
Tais indícios corroboram as notícias de irregularidades que emergem desse mercado, no
que tange à obtenção de créditos ilícitos de COFINS e de Cofins. Cumpre lembrar, por
oportuno, diante da ocorrência, já comprovada, de operações fictícias e fraudulentas,
montadas para esse fim e tidas como de conhecimento comum por quem atua nesse
ramo, que a RFB, juntamente com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal
desencadearam a Operação Broca, no Espírito Santo, revelando sua fraude mais
comum: as vendas de café, realizadas efetivamente por pessoas físicas, eram
dissimuladas através da constituição de interpostas pessoas jurídicas, as quais, na
verdade, atuam como "empresas laranjas" ou "noteiras", de maneira a adequar suas
operações ao disposto no artigo 3°, § 3° da Lei n° 10.833/2003, gerando créditos de PIS
e Cofins.
(...)
Sendo assim, com base na legislação comentada, proponho o não reconhecimento dos
créditos de COFINS não cumulativa, obtidos no período de abril a junho de 2006,
oriundos das suas operações de exportação e homologando as compensações declaradas
até os limites dos créditos passíveis de ressarcimento, acima registrados.
Entendo correto o procedimento realizado pela Fiscalização. As cooperativas
fornecedoras do Recorrente foram divididas em 3 grupos: (i) cooperativas que adquirem
produtos unicamente de associados e que exercem as atividades de agroindústria; (ii)
cooperativas que adquirem produtos de associados e não associados e que exercem as atividades
de agroindústria; e (iii) cooperativas abaixo relacionadas informaram que adquirem produtos de
associados e/ou não associados, que não exercem as atividades de agroindústria.
As consequências referentes à apuração de crédito de Cofins, seja básico
(ordinário) ou presumido, são as seguintes, por grupo:
(i) de acordo com o inciso I do art. 15 da MP 2.158-35/2001, as receitas das
cooperativas, decorrentes da comercialização da produção dos cooperados, poderão ser excluídas
da base de cálculo do PIS e da Cofins. Ademais, segundo o inciso IV do mesmo artigo, as
Fl. 803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3402-009.047 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.721006/2011-05

receitas decorrentes do beneficiamento, bem como do armazenamento e industrialização da
produção de associado também poderão ser excluídas da base de cálculo das contribuições:
Art. 15. As sociedades cooperativas poderão, observado o disposto nos arts. 2o e 3o da
Lei no 9.718, de 1998, excluir da base de cálculo da COFINS e do PIS/PASEP:
I - os valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização de
produto por eles entregue à cooperativa;
II - as receitas de venda de bens e mercadorias a associados;
III - as receitas decorrentes da prestação, aos associados, de serviços especializados,
aplicáveis na atividade rural, relativos a assistência técnica, extensão rural, formação
profissional e assemelhadas;
IV - as receitas decorrentes do beneficiamento, armazenamento e industrialização
de produção do associado;
Estas cooperativas informaram que procederam à exclusão das receitas dos
associados da base de cálculo das contribuições. Neste contexto, a Recorrente, ao se creditar
destas compras, estaria se beneficiando indevidamente, na medida em que se credita de um valor
que não foi oferecido à tributação pelas cooperativas. As sociedades cooperativas não
transferiram o ônus tributário ao longo da cadeia produtiva, urna vez que estas operações foram
excluídas da base de cálculo das contribuições, por força da MP 2.158-35/2001.
E a aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição não
dá direito a crédito, conforme previsto no art. 3°, §2°, inciso II das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, abaixo transcrito:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados
pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a questão, no julgamento do
RE 598.085-RJ, com Acórdão publicado em 10/02/2015 e trânsito em julgado em 10/08/2018:
VOTO
A matéria encontra-se imbricada com outros três recursos extraordinários objeto de
repercussão geral nesta Suprema Corte. A natureza jurídica dos valores recebidos pelas
cooperativas e provenientes não de seus cooperados, mas de terceiros tomadores dos
serviços ou adquirentes das mercadorias vendidas e a incidência da COFINS, do PIS e
da CSLL sobre o produto de ato cooperativo, por violação dos conceitos constitucionais
de ato cooperado, receita da atividade cooperativa e cooperado, são temas que se
encontram sujeitos à repercussão geral nos recursos: RE 597.315 RG, Relator Min.
ROBERTO BARROSO, julgamento em 02/02/2012, Dje 22/02/2012, RE 672.215 RG,
Relator Min. ROBERTO BARROSO, julgamento em 29/03/2012, Dje 27/04/2012.
Fl. 804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3402-009.047 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.721006/2011-05

No RE 599.362 RG, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Dje-13-12-2010, controverte-se a
possibilidade da incidência da contribuição para o PIS sobre os atos cooperativos, tendo
em vista o disposto na Medida Provisória no 2.158-33, originariamente editada sob o no
1.858-6, e nas Leis nos 9.715 e 9.718, ambas de 1998.
(...)
O inciso I, art. 6o, da LC no 70/91 estabeleceu a isenção da COFINS para “as
sociedades cooperativas que observarem ao disposto na legislação específica, quanto
aos atos cooperativos próprios de suas finalidades”. O art. 93, II, a, da MP no 2.158-
35, que sucedeu a MP no 1.858-6 e reedições seguintes, revogou o preceito anterior,
expressando a previsão da incidência desta contribuição sobre a receita decorrente
de atos cooperativos, verbis:
(...)
O tema atinente à isenção é matéria reservada à lei ordinária, consoante prevê o art.
178, do Código Tributário Nacional, razão pela qual a Lei Complementar no 70/91 deve
ser tida como complementar apenas formalmente, o que implica a possibilidade de ser
alterada por medida provisória, a teor da interpretação albergada pelo Egrégio Supremo
Tribunal Federal (ADI 1/DF, Min. Relator Moreira Alves, DJ 16/06/1995).
Efetivamente, este benefício fiscal previsto no inciso I do art. 6o da Lei
Complementar no 70/91 foi revogado pela Medida Provisória no 1.858 e reedições
seguintes, consolidada na atual Medida Provisória no 2.158, tornando-se tributáveis
pela COFINS as receitas auferidas pelas cooperativas quando prestarem serviços a
terceiros não associados (não cooperados).
(...)
Com efeito, sem a norma geral que disciplinará o adequado tratamento ao ato
cooperativo, não vislumbro afronta ao princípio da isonomia o tratamento diferenciado a
algumas espécies de cooperativas, posto o dever do legislador em respeitar as
peculiaridades de cada segmento.
Nessa linha de pensar, atos cooperativos próprios ou internos somente seriam
aqueles realizados pela cooperativa com os seus associados (cooperados), na esteira
do professor NASCIMENTO, Carlos Valder do. Teoria geral dos atos cooperativos. São
Paulo: Malheiros, 2007. p. 54, que restringe o conceito de ato cooperativo de modo a
abranger somente aqueles praticados entre a cooperativa e seus associados, sempre
na busca dos objetivos colimados pelo empreendimento.
Ex positis, dou provimento ao recurso extraordinário para declarar a incidência da
COFINS sobre os atos (negócios jurídicos) praticados pela recorrida com terceiros
tomadores de serviço, resguardadas as exclusões e deduções legalmente previstas.
Ressalvo, ainda, a manutenção do acórdão recorrido naquilo que declarou
inconstitucional o § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, no que ampliou o conceito de
receita bruta.
O Supremo Tribunal Federal também já se manifestou sobre a questão, porém
com relação ao PIS/Pasep, no julgamento do RE 599.362-RJ, com Acórdão publicado em
10/02/2015 e trânsito em julgado em 25/11/2016.
O Superior Tribunal de Justiça decidiu o tema ao julgar o REsp 1.141.667/RS sob
o rito dos Recursos Repetitivos, em Acórdão publicado em 04/05/2016:
Fl. 805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3402-009.047 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.721006/2011-05

2. Pois bem. Esta Corte, inúmeras vezes, entendeu pela incidência do PIS/COFINS
sobre os atos das cooperativas praticados com terceiros (não cooperados). Citem-se
julgados:
(...)
3. Evidencia-se que a discussão travada na Corte insere-se no conceito daquilo que não
é ato cooperativo quando a cooperativa tem faturamento ao estabelecer relação com
terceiros não cooperados. Contudo, resta agora a definição de ato cooperado típico
realizado pelas cooperativas, capaz de afastar a incidência das contribuições destinadas
ao PIS/COFINS.
4. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os praticados
entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas
entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. E ainda, em seu
parágrafo único, alerta que o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem
contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
5. Dito isso, entende-se que a norma declarou a hipótese de não incidência
tributária, tendo em vista a mensagem que veicula, mesmo sem empregar termos
diretos ou específicos, por isso que se obtém esse resultado interpretativo a partir da
análise de seu conteúdo. Consequentemente, atos cooperativos próprios ou internos são
aqueles realizados pela cooperativa com os seus associados (cooperados), ou pela
cooperativa com outras cooperativas, ou pelos associados (cooperados) com a
cooperativa, na busca dos seus objetivos institucionais.
6. Para deixar clara a diferença de um ato típico e um atípico podemos exemplificar
assim: uma cooperativa que busca a aquisição de 1.000 litros de leite, entre seus
cooperados consegue a aquisição de apenas 700 litros e os outros 300 litros adquire
mediante o processo de compra e venda com um terceiro produtor não cooperado. Nesse
caso, a aquisição dos 700 litros de leite de seus cooperados não será tributada, por se
tratar de ato cooperativo típico. Já os outros 300 litros de leite que adquiriu de terceiro
não cooperado, mediante o processo de compra e venda, este ato sim, será ato de
cooperativa, mas atípico. Assim como seria tributado se a cooperativa realizasse um ato
de compra e venda ou locação de imóvel, por exemplo.
7. O que se dever ter em mente é que os atos cooperativos típicos não são intuitu
personae; não é porque a cooperativa está no polo da relação que os torna atos típicos,
mas sim porque o ato que realiza, estão relacionados com a consecução dos seus
objetivos sociais institucionais.
(...)
9. Na operação com terceiros – contratação de serviços ou vendas de produtos – a
cooperativa não surge como mera intermediária de trabalhadores autônomos, mas, sim,
como entidade autônoma, com personalidade jurídica própria, distinta da dos
trabalhadores que se associaram.
10. No caso dos autos, colhe-se da decisão que se está diante de ato cooperativo típico,
promovido por cooperativa que realiza operações entre seus próprios associados (fls.
124), de forma a autorizar a não incidência das contribuições destinadas ao PIS e a
COFINS.
(...)
12. Ante o exposto, voto pelo parcial provimento ao Recurso Especial para excluir o
PIS e a COFINS sobre os atos cooperativos típicos e permitir a compensação tributária
após o trânsito em julgado, respeitado prazo prescricional quinquenal.
Fl. 806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3402-009.047 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.721006/2011-05

13. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008 do
STJ, fixando-se a tese: não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre os
atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas.
(ii) as cooperativas deste grupo informaram que adquirem produtos de associados
e de não associados. Segundo o Relatório Fiscal, com base em informações prestadas pelas
cooperativas e/ou nas DACON ́s referente ao período examinado, verifica-se que uma parcela da
receita foi oferecido a tributação do PIS e COFINS (referente à aquisição de não associados),
sem possibilidade de identificação se a mesma relaciona-se a vendas efetuadas ao contribuinte
fiscalizado, nem qual proporção desta foi tributada (para atender ao quanto previsto no art. 3°,
§2°, inciso II das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003).
Neste contexto, deve-se ter em mente que a Lei no 5.172, de 1966 (Código
Tributário Nacional - CTN), em seu art. 170, exige a liquidez e certeza:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Nos processos em que o contribuinte reivindica um direito de crédito contra a
União, o Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária ao processo administrativo
tributário, determina, em seu art. 373, inciso I, que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao
fato constitutivo de seu direito. O pedido de restituição, ressarcimento ou compensação
apresentado desacompanhado de provas deve ser indeferido.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Uma vez que o Recorrente não logrou êxito em provar a liquidez e certeza do seu
crédito, correto o procedimento da Fiscalização ao realizar a glosa.
(iii) as cooperativas deste grupo informaram que adquirem produtos de associados
e/ou não associados, porém não exercem as atividades de agroindústria. Assim, mesmo que fosse
possível relacionar alguma parcela da receita referente à aquisição de não associados com as
vendas efetuadas ao Recorrente, ainda assim não haveria crédito a ser apurado, pois essa venda
para o Recorrente teria que ser realizada, obrigatoriamente, com suspensão da incidência das
contribuições, nos termos do art. 9o, III, c/c o art. 8o, § 1o, III, ambos da Lei n° 10.925/2004:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput
do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
Fl. 807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3402-009.047 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.721006/2011-05

(...)
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada por
pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso II do §
1o do art. 8o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art.
8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no
inciso III do § 1o do mencionado artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
Tais analises resultaram nas planilhas anexas ao Relatório Fiscal, com o
detalhamento das aquisições efetuadas das cooperativas mencionadas constando do Quadro n°
01, à fl. 388, no qual são identificados os valores glosados. Vale destacar que, sobre os
resultados indicados nas planilhas anexas, o Recorrente não apresentou nenhuma contestação.
Em conclusão, o recorrente não possui direito ao creditamento integral, como
pleiteado em seu Recurso Voluntário.
Confirmando o que se sustenta neste voto, os seguintes precedentes do STJ:
a) REsp 1.437.568/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
9/12/2015:
(...) CREDITAMENTO SIMULTÂNEO DO CRÉDITO ORDINÁRIO PREVISTO NO
ART. 3o, CAPUT, DAS LEIS 10.637/2002 E 10.833/2003 E DO CRÉDITO
PRESUMIDO PREVISTO NO ART. 8o DA LEI No 10.925/2004 POR UMA MESMA
AQUISIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SUSPENSÃO
DA
INCIDÊNCIA
DAS
CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP E COFINS NÃO CUMULATIVOS E INÍCIO DA
POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO PRESUMIDO AMBOS
COM EFEITOS A PARTIR DE 1o/8/2004. INTERPRETAÇÃO DO ART. 17, III, DA
LEI No 10.925/2004. LEGALIDADE DO ART. 5o DA IN SRF N. 636/2006.
ILEGALIDADE DO ART. 11, I, DA IN SRF N. 660/2006 QUE FIXOU A DATA EM
4/4/2006.
1. Discute-se nos autos a possibilidade de aproveitamento simultâneo de crédito
ordinário da sistemática não-cumulativa de PIS/PASEP e de COFINS, prevista no
art. 3o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, com o crédito presumido previsto no
art. 8o, § 1o, da Lei no 10.925/2004, referente às aquisições feitas junto a pessoas
jurídicas cerealistas, transportadoras de leite e agropecuárias que funcionam como
intermediárias entre as pessoas físicas produtoras agropecuárias e as pessoas jurídicas
que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal, para o período de 1o/08/2004 a
03/04/2006.
2. Impossibilidade de conhecimento do recurso especial em relação aos arts. 97, VI, 99
e III, I, do CTN, uma vez que os referidos dispositivos não foram enfrentados pelo
acórdão recorrido. Ausência de prequestionamento. Súmula no 282 do Supremo
Tribunal Federal.
Fl. 808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 3402-009.047 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.721006/2011-05

3. O crédito presumido, que corresponde a um percentual do crédito ordinário, trata
de benefício fiscal que traduz verdadeira ficção jurídica, daí a denominação
"presumido", pois concedido justamente nas hipóteses previstas no art. 3o, §2o, das
Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, onde não é possível dedução de crédito
ordinário pela sistemática não cumulativa, v.g., nas aquisições de insumos de pessoas
físicas ou cooperados pessoa física (caput do art. 8o, da Lei n. 10.925/2004) e aquisições
de insumos de pessoas jurídicas em relação às quais a lei suspendeu o pagamento das
referidas contribuições (§ 1o do art. 8o, da Lei n. 10.925/2004).
4. O crédito presumido é benefício fiscal cujo objetivo é aliviar a cumulatividade nas
situações onde não foi possível elimina-la pela concessão do crédito ordinário. Desse
modo, salvo disposição legal expressa, uma mesma aquisição não pode gerar dois
creditamentos simultâneos para o mesmo tributo a título de crédito presumido e
crédito ordinário, sob pena de ser concedida desoneração para além da não-
cumulatividade própria dos tributos em exame.
5. Os arts. 3o, § 3o, I, "a", da IN SRF 636/2006 e 7o, I, da IN SRF 660/2006
condicionaram a existência de crédito presumido à aquisição de produtos com a
tributação a título de PIS/PASEP e COFINS suspensa, na forma do art. 9o, da Lei n.
10.925/2004. A necessidade de suspensão da incidência da contribuição na etapa
anterior para possibilitar a fruição do crédito presumido não decorre das referidas
instruções normativas, mas sim de interpretação sistemática da legislação que rege
o creditamento ordinário e presumido.
6. O crédito presumido e a suspensão da incidência das contribuições produziram
efeitos conjuntamente a partir de 1o/8/2004, nos termos do art. 17, III, da Lei no
10.925/2004, de forma que as INs SRF nos 636/2006 e 660/2006, ainda que sob o pálio
do § 2o do art. 9o da referida Lei no 10.925/2004, não poderiam alterar a data de
concessão da suspensão da incidência das contribuições, mas tão somente disciplinar
sua aplicação mediante a instituição de obrigações tributárias acessórias. Nesse sentido,
está conforme a lei o art. 5o da IN SRF 636/2006, que fixou a data do início do crédito
presumido e da suspensão em 1o/8/2004, e ilegal o art. 11, I, da IN SRF 660/06, que
revogou o artigo anterior e, de forma equivocada, fixou a data do início do crédito
presumido e da suspensão em 4/4/2006.
7. Esta Corte já enfrentou o tema da revogação da IN SRF n. 636/2006 pela IN SRF n.
660/2006 e concluiu que tal revogação não teve o condão de alterar de 1o/8/2004 para
4/4/2006 o início dos efeitos da suspensão da incidência das contribuições ao PIS e à
COFINS prevista no art. 9o, da Lei no 10.925/04. Precedente: REsp no 1.160.835/RS,
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/4/2010.
8. Nos termos do art. 17, III, da Lei no 10.925/2004 e do art. 5o da IN SRF 636/2006,
tanto o direito ao crédito presumido de que trata o art. 8o, da Lei no 10.925/2004, quanto
a suspensão da incidência das contribuições ao PIS e à COFINS prevista no art. 9o, da
Lei no 10.925/2004, produziram efeitos a partir de 1o/8/2004, relativamente às
atividades previstas na redação original da Lei no 10.925/2004, e a partir de 30/12/2004
em relação às atividades incluídas pela Lei no 11.051/2004.
9. Tendo em vista que o acórdão recorrido reconheceu equivocadamente ao contribuinte
o direito ao crédito ordinário pela sistemática não cumulativa no período de 1o/8/2004 a
4/4/2006, não é possível a esta Corte, à mingua de recurso da FAZENDA NACIONAL,
afastar o acórdão no ponto, sob pena de incorrer em reformatio in pejus.
(...)
12. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.
Nesse sentido já decidiu este Conselho, por unanimidade:
Fl. 809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 3402-009.047 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.721006/2011-05

a) Acórdão no 3401-007.470, proferido na sessão de 17/03/2020:
CRÉDITOS. BENS OU SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO.
A Lei no 10.833/2003, em seu art. 3o, § 2o, inciso II (norma equivalente à existente na
Lei no 10.637/2002, que trata do PIS/Pasep), veda o direito a créditos da não-
cumulatividade sobre o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0
(zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
RECEITAS DAS COOPERATIVAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
De acordo com o art. 15, inciso I, da MP 2.158-35/2001, as receitas das cooperativas,
decorrentes da comercialização da produção dos cooperados, poderão ser excluídas da
base de cálculo do PIS e da Cofins, ou seja, são bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição.
ATOS
COOPERADOS.
RECURSO
REPETITIVO.
HIPÓTESE
DE
NÃO-
INCIDÊNCIA.
Conforme decidido pelo STJ ao julgar o REsp 1.141.667/RS sob o rito dos Recursos
Repetitivos, o art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os
praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas
cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. E
ainda, em seu parágrafo único, alerta que o ato cooperativo não implica operação de
mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria. Dito isso,
entende-se que a norma declarou a hipótese de não incidência tributária.
(...)
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA.
As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de origem
animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 8 a 12 da NCM, destinadas à alimentação
humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
devidas em cada período de apuração, o crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no
10.925/2004.
Entretanto, somente considera-se produção, em relação aos produtos classificados no
código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar,
preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por
densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido.

III - CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares
Fl. 810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 3402-009.047 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.721006/2011-05

Voto Vencedor
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne.
Em sessão, ousei divergir do I. Relator especificamente quanto ao tópico “II –DA
GLOSA DE CRÉDITOS ORDINÁRIOS APURADOS EM RELAÇÃO ÀS COMPRAS DE
COOPERATIVAS” de seu voto. Uma vez que fui acompanhada pela maioria do Colegiado,
apresento abaixo as razões para a concessão do crédito integral referente aos itens 1.2 e 1.3 do
Relatório Fiscal, em substituição ao crédito presumido concedido.
Como se depreende do relatório fiscal, os itens 1.2 e 1.3 se referem
especificamente às aquisições realizadas pela pessoa jurídica de cooperativas agroindustriais. No
entender da fiscalização, o crédito não seria cabível em relação às cooperativas agroindustriais
que adquiriram produtos de seus associados. No item 1.2 a fiscalização identificou as
cooperativas que adquirem produtos somente de seus associados e no item 1.3 as cooperativas
que adquirem de cooperados e não cooperados. No entender da fiscalização, referendado no voto
do I. Relator, diante da não incidência do PIS e da COFINS nas remessas entre cooperados e
cooperativa, não caberia tomar crédito das contribuições nas aquisições realizadas pela
Recorrente. Vejamos os termos do Relatório Fiscal:
1.2 As cooperativas a seguir relacionadas em resposta a intimação informaram que
adquire produtos somente de associados, que exerce as atividades de agroindústria
(exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e
misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por
densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial,
relativamente aos produtos classificados no código 09.01 da NCM) e que excluíram
das bases de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS os valores repassados aos
associados.
CNPJ

COOPERATIVA
25.863.341/000111
COOP. CAFEIC. DA ZONA DE VARGINHA LTDA
86.541.596/000152
UNIAO COOP. AGROPEC. SUL DE MINAS LTDA
Considerando-se a informações prestadas pelas cooperativas quanto à exclusão das
bases de cálculo das contribuições ao PIS / COFINS dos valores repassados aos
associados, não há aproveitamento de créditos em virtude do disposto no inciso II
do parágrafo 2o do artigo 3o da Lei 10.833/2003, com redação alterada pelo artigo 21
da Lei 10.865/2004, razão pela qual são glosados os créditos integrais pleiteados.
O aproveitamento de créditos por parte da requerente depende da efetiva incidência da
contribuição na operação anterior. Ora, as cooperativas ao excluírem de sua base de
cálculo a contribuição, esta não pode ser utilizada pelo adquirente para fins de
creditamento e conseqüente ressarcimento/compensação.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
I de mão-de-obra paga a pessoa física; e (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
II da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de
isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos
à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de
2004)
Fl. 811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 3402-009.047 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.721006/2011-05

1.3 As cooperativas a seguir relacionadas informaram que adquirem produtos de
associados e não associados, que exerce as atividades de agroindústria (exercício
cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de
café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos,
com redução dos tipos determinados pela classificação oficial, relativamente aos
produtos classificados no código 09.01 da NCM) e que excluíram das bases de
cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS os valores repassados aos
associados. Com base em informações prestadas pelas cooperativas e/ou nas DACON ́s
referente ao período examinado, verifica-se que uma parcela da receita foi oferecido a
tributação do PIS e COFINS, sem possibilidade de identificação se a mesma relaciona-
se a vendas efetuadas ao contribuinte fiscalizado.
CNPJ

COOPERATIVA
54.226.501/000110
COOP CAFEIC DA REGIAO DE PINHAL LTDA
54.772.017/000196
COCAPEC
COOP.
DE
CAFEIC.E
AGROPECUARISTAS(FRANCA)
79.114.450/000165
COCAMAR COOP. CAFEIC. E AGROPEC. MARINGA LTDA
Assim, são glosados os créditos integrais pleiteados, conforme inciso II inciso do
parágrafo 2o do artigo 3o da Lei 10.833/2003, com redação alterada pelo artigo 21 da Lei
10.865/2004. (e-fls. 378/379)
Contudo, a restrição trazida pela fiscalização não encontra respaldo na legislação,
veiculando uma injustificada discriminação entre as cooperativas que adquirem produtos de seus
cooperados em relação às cooperativas que adquirem seus produtos de terceiros.
Ora, as cooperativas são sociedades de pessoas que buscam a inclusão de seus
cooperados em um determinado ambiente econômico de acordo com seu objeto social, com o
propósito de angariar negócios e oportunidades para o grupo de pessoas. Seu objetivo não é gerar
lucro ou resultado para a própria sociedade, mas sim para o cooperado, onde a riqueza é
efetivamente tributada. Nesse sentido, as cooperativas se apresentam como um meio de
passagem para o cooperado, intermediando seus negócios.
Ao contrário do que busca desenvolver a fiscalização, uma cooperativa que realiza
atividades com seus cooperados (seja de forma exclusiva – do item 1.2 – seja de forma parcial –
do item 1.3) não pode ser injustificadamente discriminada em relação à outras cooperativas que
realizem atividades apenas com terceiros. De fato, a não incidência do PIS e da COFINS nas
remessas de mercadorias realizadas dos cooperados para a cooperativa (ato cooperativo, na
forma do art. 79 da Lei n. 5.764/1976 e dos precedentes judiciais trazidos pelo relator) não
significa que não há incidência das contribuições nas saídas realizadas pela cooperativa
(leia-se, entre a cooperativa e a pessoa jurídica adquirente).
Nesse sentido é a manifestação da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
(...) Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Período
de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006 SISTEMA NÃO CUMULATIVO DE
APURAÇÃO. PRODUTO ADQUIRIDO DE COOPERATIVA. AQUISIÇÃO DE
PRODUTOS
E
SERVIÇOS
NÃO
SUJEITOS
AO
PAGAMENTO
DAS
CONTRIBUIÇÕES. VEDAÇÃO DE CRÉDITO. INAPLICABILIDADE. A pessoa
jurídica que adquire produtos de cooperativas tem direito a apropriar-se do crédito
correspondente, desde que observadas as demais condições e requisitos legais. As
reduções da base de cálculo sobre a qual incidem as Contribuições devidas pelas
Fl. 812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 3402-009.047 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.721006/2011-05

cooperativas não atrai a vedação de apropriação de créditos prevista para os casos
em que são adquiridos produtos não sujeitos ao pagamento dessas Contribuições.
Parecer Cosit no 65/2014. Recurso Especial do Contribuinte Provido em Parte.
(Numero do processo: 15987.000676/2009-61. Acórdão 9303-006.701Relator Rodrigo
da Costa Pôssas Data da sessão: 15/05/2018 - grifei)
Pelo contrário, em especial nos fatos geradores objeto do presente processo
(2006), as vendas efetuadas pelas cooperativas que exercem cumulativamente as atividades de
padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend)
ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação
oficial, relativamente aos produtos classificados no código 09.01 da NCM para outras pessoas
jurídicas estão sujeitas ao pagamento do PIS e da COFINS na venda, vez que essas vendas
não estavam sujeitas à suspensão das contribuições. É o que se depreende do art. 9o, §1o, II c/c
art. 8o, §§ 6o e 7o da Lei n.o 10.925/2004, antes da alteração dada pela Medida Provisória no
545/2011:
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda:
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada por
pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
§ 1o O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada com
base no lucro real; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os §§
6o e 7o do art. 8o desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) (grifei)

Art. 8o (...) § 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em
relação aos produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo
das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004) (Revogado pela Medida Provisória no 545, de 2011) (Revogado pela
Lei no 12.599, de 2012).
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que exerçam
as atividades nele previstas. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) (Revogado pela
Medida Provisória no 545, de 2011) (Revogado pela Lei no 12.599, de 2012). (grifei)
Ora, uma vez que a venda da cooperativa para a Recorrente, na condição de
pessoa jurídica adquirente, teve a incidência integral do PIS e da COFINS não cumulativos, cabe
à última o creditamento integral das contribuições tal como pleiteado em seu Pedido de
Ressarcimento.
Nesse sentido são as manifestações deste Conselho:
Ementa: Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2010 COFINS. REGIME DE SUSPENSÃO.
EXCEÇÃO. SOCIEDADE COOPERATIVA QUE REALIZE ATIVIDADE DE
Fl. 813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 3402-009.047 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.721006/2011-05

PRODUÇÃO DE CAFÉ. Verificando-se que a sociedade cooperativa vende tanto
café cru quanto café beneficiado por ela, enquadra-se a mesma na exceção ao
regime de suspensão das contribuições sociais previsto no art. 9o da Lei no
10.925/2004. Desse modo, a saída deverá ser tributada normalmente, fazendo jus a
adquirente ao crédito integral. Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de
apuração: 01/01/2005 a 31/12/2010 PIS. REGIME DE SUSPENSÃO. EXCEÇÃO.
SOCIEDADE COOPERATIVA QUE REALIZE ATIVIDADE DE PRODUÇÃO DE
CAFÉ. Verificando-se que a sociedade cooperativa vende tanto café cru quanto
café beneficiado por ela, enquadra-se a mesma na exceção ao regime de suspensão
das contribuições sociais previsto no art. 9o da Lei no 10.925/2004. Desse modo, a
saída deverá ser tributada normalmente, fazendo jus a adquirente ao crédito
integral. (Numero do processo: 15586.720174/2011-97 Acórdão 3402-004.088 Relator
Carlos Augusto Daniel Neto Data da sessão: 27/04/2017 - grifei)
Ementa: Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE
COOPERATIVA.
REGIME
DE
APURAÇÃO
NÃO
CUMULATIVA.
CRÉDITOS. As aquisições de café de cooperativas de produção agropecuária,
sujeitas ao regime de tributação normal, são passíveis de crédito integral quando
tais operações foram submetidas, comprovadamente, ao exercício cumulativo das
atividades de (i) padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou (ii) separar por densidade dos grãos,com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial. CORRETOR DE CAFÉ.
SERVIÇOS DE CORRETAGEM NA COMPRA DE CAFÉ. REGIME NÃO
CUMULATIVO. INSUMO. CRÉDITOS. Os gastos com corretagem para compra de
café, junto a pessoa jurídica domiciliada no pais, geram direito a créditos de Cofins, no
regime não cumulativo, nos termos do art. 3o, inciso II, da Lei 10.833/2003. Assunto:
Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
FRAUDE.
DISSIMULAÇÃO.
DESCONSIDERAÇÃO.
NEGÓCIO
ILÍCITO.
Comprovada a existência de simulação/dissimulação por meio de interposta pessoa,
com o fim exclusivo de afastar o pagamento da contribuição devida, é de se glosar os
créditos decorrentes dos expedientes ilícitos, desconsiderando os negócios fraudulentos.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
UTILIZAÇÃO
DO
CRÉDITO
PRESUMIDO.
COMPENSAÇÃO. RESSARCIMENTO. De acordo com o Art. 7o-A da Lei no
12.599/2012, incluído a Lei no 12.995, de 18.06.2014, o saldo do crédito presumido de
que trata oart. 8oda Lei no10.925, de 23 de julho de 2004, apurado até 1ode janeiro de
2012 em relação à aquisição de caféin naturapoderá ser utilizado pela pessoa jurídica
para compensação ou ressarcimento Recurso Voluntário provido em parte. (Numero do
processo: 15578.000142/2010-90. Acórdão 3301-003.099. Relator Valcir Gassen Data
da sessão: 28/09/2016 – grifei)
Aqui importante salientar que a própria fiscalização, no despacho decisório cujo
relatório fiscal foi acima transcrito, reconheceu o exercício da atividade agroindustrial pelas
cooperativas nos itens 1.2 e 1.3 (atividade de produção). O crédito foi glosado tão somente pelo
fato das cooperativas adquirirem produtos de seus associados, sem qualquer respaldo ne
legislação como visto, considerando que a operação de venda da cooperativa para a Recorrente
foi tributada, não sujeita à suspensão.
Importante evidenciar que a fiscalização atuou corretamente quanto ao item 1.4,
considerando que as cooperativas não exerciam atividade agroindustrial e estavam sujeitas à
suspensão, sendo autorizado, portanto, somente o crédito presumido como o feito pela
fiscalização. Como consta do relatório fiscal:
1.4 As cooperativas abaixo relacionadas informaram que adquirem produtos de
associados e/ou não associados, que não exercem as atividades de agroindústria
(exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos
Fl. 814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 3402-009.047 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.721006/2011-05

de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos,
com redução dos tipos determinados pela classificação oficial, relativamente aos
produtos classificados no código 09.01 da NCM), por consequência a mesma vende
insumos. Por previsão no artigo 9o da Lei 10.925/2004, a venda deve ser efetuada
com suspensão, podendo o adquirente se creditar do valor do crédito presumido,
conforme artigo 8o, parágrafo 1o, inciso III. Diante disso, são glosados os créditos
integrais pleiteados e concedido o crédito presumido. (grifei)
Portanto, no item 1.4, correta a fiscalização, uma vez que diferentemente dos itens
1.2 e 1.3, as cooperativas identificadas neste item não exercem as atividades de agroindústria,
sendo suas vendas sujeitas à suspensão e, por conseguinte, sendo autorizado tão somente o
crédito presumido.
Com fulcro nessas razões, trago as razões para fundamentar a divergência que
prevaleceu por maioria de votos no Colegiado no sentido de conceder o crédito integral referente
aos itens 1.2 e 1.3 do Relatório Fiscal, em substituição ao crédito presumido concedido.
Quanto às demais questões, acompanho o relator por suas próprias razões.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 815
DF CARF MF
Documento nato-digital